Tribunal: STF
Processo: ARE 1320892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIPM nº 4.010.750-4 de 13- 9-2012. Crédito indevido de ICMS. Escrituração de NFe declaradas inidôneas. Inexistência do estabelecimento comercial emissor. Multa. Caráter confiscatório. 1. Sentença. Fundamentação. Nulidade. A sentença, de acordo com a linha de raciocínio adotado pela juíza, está suficientemente fundamentada e não obstou a interposição do recurso. A decisão está em consonância com os parâmetros processuais e expõe a convicção da juíza, não se entrevendo afronta aos art. 93, IX da CF e art. 11, 489, § 1º e 1.022 do CPC. As questões devolvidas ao tribunal serão analisadas neste momento e eventuais vícios supridos por esta instância recursal. Preliminar rejeitada. 2. Cerceamento de defesa. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme previsto no art. 370, parágrafo único do CPC. Os elementos dos autos permitem a adequada compreensão e resolução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas trazidas pelas partes. Preliminar rejeitada. 3. Inidoneidade. Adquirente de boa-fé. O adquirente pode se creditar do imposto pago em operação realizada com fornecedor posteriormente declarado inidôneo caso demonstre boa-fé e a veracidade da operação mercantil. Entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.148.444-MG, 27-4-2010, Min. Luiz Fux. Inteligência da Súmula STJ nº 509. 4. Operação. Veracidade. Prova. A veracidade da operação se divide em dois aspectos: um, a existência da operação mercantil propriamente dita, isto é, a venda e compra e a entrega de determinada mercadoria; e outro, que a documentação fiscal descreva exatamente essa venda e compra. Embora demonstrada a existência da operação mercantil, a documentação fiscal não descreve exatamente o negócio entabulado. 5. Canaã. Empresa 'fantasma'. Ciência da autuada. O relatório de apuração elaborado por agente fiscal de rendas nos autos do processo administrativo nº 1000232-578315/2012 e os documentos trazidos aos autos pela própria autora denotam, sem quaisquer elementos capazes de infirmar a conclusão, que o negócio foi entabulado com pessoa física ou jurídica situada na Bahia mediante fraudulenta utilização de empresa 'fantasma' que jamais existiu de fato, possuía 'laranjas' como sócias e foi aberta apenas para emitir notas fiscais frias, acobertar negociatas realizadas com sonegação de impostos e burlar o fisco. Há prova para além da dúvida razoável de que a autora sabia das irregularidades que permeavam a vendedora e a operação de venda e compra com ela entabulada. Neste contexto, pois não realizada a operação mercantil como descrita nos documentos fiscais, nem demonstrada a boa-fé da autora, a manutenção da autuação é medida de rigor. 6. Multa administrativa. Caráter confiscatório. O STF pacificou o entendimento de que a vedação inserida no art. 150, IV da CF alcança a multa moratória e também a multa administrativa, mas sem definir o parâmetro admissível da sanção. Tem-se por certo que a incidência sobre o valor da operação, em especial quando a multa ultrapassa o valor do tributo, destoa da limitação ao poder de tributar. Assim, a multa não poderá ultrapassar o valor do tributo não recolhido, objeto de específica reprovação do Supremo Tribunal Federal. Procedência. Recurso oficial e do Estado providos, limitada a multa ao valor do tributo.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2. Fatos. Em 13-9-2012 a autora QUIMER COMERCIAL LTDA. foi autuada, AIIM nº 4.010.750-4, por ter se creditado indevidamente de ICMS, no montante de R$-91.800,00, por meio da escrituração das NFe nº 669 e 733 emitidas em 14-3-2011 e 24-3-2011 por Canaã Comércio Varejista e Atacadista de Alimentos Ltda., considerada inidônea no processo SF nº 1000232-578315/2012 diante da constatação de inexistência do estabelecimento comercial para o qual obtida a inscrição estadual; a conduta infringiu os art. 59, § 1º, '3' e 61 do RICMS-SP e ensejou a aplicação de multa de 35% do valor da operação, nos termos do art. 85, II, 'c' c.c. §§ 1º, 9º e 10 da LE nº 6.374/89 (fls. 57/62). A autuação foi integralmente mantida pela Delegacia Tributária de Julgamento de São Paulo - Unidade de Guarulhos, o recurso ordinário foi desprovido e o recurso especial teve o processamento indeferido (fls. 170/184, 227/233, 261/262). Não há notícia de inscrição do débito da dívida ativa.
    (...)
    5. Operações. Veracidade. Prova. A veracidade da compra e venda se divide em dois aspectos: um, a existência da operação mercantil, isto é, a venda e compra e a entrega de determinada mercadoria; e outro, que a documentação fiscal descreva exatamente essa venda e compra. O primeiro aspecto é entrevisto nos autos. A autuação envolve duas notas fiscais eletrônicas: uma, a NFe nº 669, emitida em 14-3-2011, que acobertou a compra de 20 toneladas de guaraná em grãos pelo valor de R$-340.000,00 (fls. 80); outra, a NFe nº 733, emitida em 24-3-2011, que acobertou a compra de 10 toneladas de guaraná em grãos pelo valor de R$-170.000,00 (fls. 83). A existência do negócio propriamente dito, isto é, a venda e compra dos grãos, está suficientemente demonstrada nos autos: a autora indica com quem negociou (fls. 79), comprova a realização dos pagamentos (fls. 81/82, 84/85, 97/98), a entrada da mercadoria em seu estabelecimento comercial, fato este jamais negado pelo fisco (fls. 65/76, 141/146, 148/153, 162), a revenda de parte da mercadoria a terceiros (fls. 86/91) e a existência de grãos ainda remanescentes (fls. 154/157). O segundo aspecto é mais delicado e exige análise cuidadosa. A boa-fé capaz de afastar a autuação não se prova apenas pela consulta ao cartão do CNPJ e cadastro no SINTEGRA, como insiste a autora nas instâncias administrativas e judiciais, tampouco pela existência da operação mercantil; decorre da comprovação de que a operação ocorreu nos exatos termos em que escriturada e, em assim não sendo, que a autuada desconhecia ou não tinha condições de conhecer as irregularidades que permeavam o fornecedor, nem concorreu de alguma forma para que a operação irregular se concretizasse. Anoto, a este respeito, que a autuação foi lavrada em razão do crédito de ICMS decorrente da entrada de mercadoria no estabelecimento da autora acompanhado de documento que não atende às condições previstas no item 3 do § 1º do art. 36 da LE nº 6.374/89 (art. 85, II, 'c'); ou seja, a comprovação da entrada da mercadoria no estabelecimento da autora, por si só, e inclusive por jamais ter sido negada pelo fisco (fls. 162), é incapaz de ensejar a anulação do auto de infração, pois outro foi o motivo da autuação.
    (...)
    Inexistindo quaisquer elementos capazes de infirmar tais conclusões, compreende-se que o negócio foi entabulado com pessoa física ou jurídica situada na Bahia mediante fraudulenta utilização da Canaã Comércio Varejista e Atacadista de Alimentos Ltda., empresa 'fantasma' que jamais existiu de fato, contava com 'laranjas' como sócias e foi aberta apenas para emitir notas fiscais frias, acobertar negociatas realizadas com sonegação de impostos e burlar o fisco. A fraude é simplória e salta aos olhos. É o que se vê no noticiário nacional com lamentável frequência; e deveria ser facilmente identificado pela autora, empresa com larga experiência adquirida em mais de vinte anos de atuação no mercado.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente